Tribunal: CARF
Processo: 13971.000944/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000944/2007-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.074 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
MARIA DOEMER ZANGE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE.
Para efeito de determinação do valor dos rendimentos omitidos, não sera
considerado o crédito de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00,
desde que o somatório desses créditos não comprovados não ultrapasse o valor
de R$ 80.000,00, dentro do ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 01/04/05, por meio da qual
exige-se da ora recorrente o valor de R$ 17.363,25 a título de IRPF, exercício 2002, 2003, anos-
calendário 2001 e 2002 acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante da
omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada.
Intimado o sujeito passivo a justificar a origem dos depósitos ingressados em
contas bancárias de sua titularidade, foi alegado que a conta bancária no BCN era utilizada não
apenas para a movimentação de valores pertencentes à sua pessoa física, mas, também, pessoa
jurídica da qual é o mesmo sócio majoritário, qual seja, a empresa ZZ Pinex Export Ltda. As
justificativas, todavia, foram acatadas apenas parcialmente pela autoridade fiscal, uma vez que
não foram apresentados documentos que comprovassem a origem de todos os depósitos
bancários.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000944/2007-26
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.074 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000944/2007-26

Em atenção ao §6° do artigo 42 da Lei n° 9.430/96, e sendo as contas bancárias
em comento mantidas em conjunto pelo sujeito passivo com seu cônjuge, que por sua vez
apresentava declaração de rendimentos em separado, foram imputados neste lançamento a
metade dos valores apurados no somatório dos créditos cuja origem não foi comprovada.

Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
com as alegações, em síntese, a seguir:
a)
que os valores lançados referentes ao ano-base 2001 encontram-se
eivados pela decadência, tendo em vista o disposto no art. 173, I, do CTN.
Tratando-se o suposto débito relativo ao ano-base de 2001, tem-se que o prazo de
cinco anos, iniciado em 01/01/2002, encerrou-se em 01/01/2007. Em tendo o
Sujeito Passivo notificado do Mandado de Procedimento Fiscal em 08/02/2007, o
lançamento em questão não poderia abranger supostos fatos geradores ocorridos
no ano-base de 2001;
b)
que, em relação à omissão de rendimentos, conforme comprovou o
impugnante, através dos documentos juntados em atendimento as intimações
expedidas pelo Auditor Fiscal, os depósitos bancários efetuados em suas contas
correntes foram todos devidamente declarados à Secretaria da Receita Federal;
c)
que a conta bancária dos referidos depósitos era utilizada não apenas
para a movimentação dos valores pertencentes à sua pessoa física, mas, também,
a pessoa jurídica da qual é sócia, qual seja a ZZ Pinex Export Ltda.;
d)
que boa parte dos depósitos correspondia ao valor exato de uma nota
fiscal emitida pela pessoa jurídica, e foram excluídos da base de cálculo;
e)
que nem todos os depósitos são exatamente iguais ao valor bruto ou
liquido das notas fiscais, mas toda a movimentação bancária da pessoa jurídica
em questão se realizava através desta conta, sendo que tal receita, jamais, deixou
de ser declarada a SRF;
f)
que a receita total da empresa nos anos base 2001 e 2002 apresentam
valores bastante próximos da movimentação bancária realizada pelo impugnante;
g)
que se pode constatar das cópias das Declarações de Ajuste Anual Pessoa
Física da Impugnante e de seu marido que os valores recebidos a título de
distribuição de lucros foram declarados, bem como rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas físicas e jurídicas;
h)
desta forma, verifica-se que os depósitos efetuados nas contas bancárias
do impugnante estão plenamente justificados, na medida em que correspondem A
soma da receita bruta da pessoa jurídica e os rendimentos isentos e tributáveis
auferidos pelas pessoas físicas titulares da referida conta;
i)
que não é possível sustentar a legalidade do Auto de Infração impugnado
apenas porque os valores depositados não correspondem exatamente ao valor de
uma nota fiscal emitida pela pessoa jurídica, não podendo presumir-se que estes
depósitos não teriam sua origem no faturamento da empresa;
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.074 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000944/2007-26

j)
que não pode prosperar a incidência da taxe de juros SELIC, a qual não
representa juros moratórios, mas sim remuneratórios, em atenção ao disposto no
art. 161, caput e §1° do CTN;
k)
que a taxa SELIC não obedece ao limite constitucional de 12%,
estabelecido pelo §3° do art. 192 da CF, o que a torna inconstitucional.

A Recorrente instruiu a sua impugnação com os documentos juntados nos quatro
volumes anexos.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Florianópolis (SC) proferiu o acórdão no 07-
12.527 - 4a Turma da DRJ/FNS, julgando procedente em parte a impugnação, pelo seguinte
entendimento:
a)
decadência:
- o artigo 150, § 4° do Código Tributário Nacional (CTN), excepciona o prazo d
cinco anos para homologação expressamente, nos casos de dolo, fraude ou
simulação, hipóteses em que não ocorre a homologação tácita de que trata o
dispositivo, impondo-se, por conseguinte, o emprego da regra geral prevista no
art. 173, inciso I, do CTN.
- em se tratando de imposto de renda pessoa física, apurado no ajuste anual, o
fato gerador se perfaz em 31 de dezembro de cada ano, visto que sua base de
cálculo abrange todos os rendimentos tributáveis recebidos durante o ano-
calendário. Assim, para IRPF relativo ao ano-calendário 2001, o prazo
decadencial começou a fluir em 31 de dezembro de 2001 e expirou em 31 de
dezembro de 2006;
- tendo em vista que o auto de infração foi emitido em abril de 2007 (fl. 148), já
se encontrava decaído o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário
relativo ao ano-calendário 2001;
- desta forma, é nulo o lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, exercício 2001, ano-calendário 2000, devendo sua exigência ser
excluída do presente processo;
b)
omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários de origem não
comprovada, embasada no artigo 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996:
- o dispositivo legal estabeleceu uma presunção de omissão de rendimentos,
autorizando o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em suas
contas de depósito ou de investimento;
- observa-se, todavia, que não foram devidamente observadas as regras
referentes aos limites dispostos no inciso II do parágrafo 3° do artigo 42 da Lei
n° 9.430/96, o qual dispõe sobre os valores de limites individual, de R$ 12.000,00
e anual de R$ 80.000,00;
- assim sendo, é de se excluir do exercício de 2003, ano-calendário 2002, o valor
de R$ 18.204,91, já que o somatório dos depósitos não justificados de
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.074 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000944/2007-26

responsabilidade da recorrente atingiram R$ 46.822,25, inferior ao limite anual
de R$ 80.000,00;
- por outro lado, é tributável o depósito individual em dinheiro no valor de R$
57.234,67, pois superou o limite individual por depósito de R$ 12.000,00, todavia
com valor correspondente a 50% diante da co-titularidade, devendo ser mantido
R$ 28.617,34 para o exercício de 2003, ano calendário 2002;
- mesmo acatando-se o argumento de que a conta bancária era utilizada também
para movimentação da empresa ZZ Pinex Export Ltda., este depósito não teve sua
origem justificada, não correspondendo a nenhuma das notas fiscais
apresentadas, razão pela qual enquadra-se na hipótese presuntiva de omissão de
rendimentos prevista pelo artigo 42 da Lei n° 9.430/96. Ressalto que os depósitos,
por imposição legal, devem ser justificados individualizadamente;
- destarte, há que se reduzir a omissão de rendimentos para R$ 28.617,34,
refazendo-se o cálculo do imposto devido conforme a seguir demonstrado:

c)
taxa Selic:
- no tocante a exigência de juro de mora, sua previsão legal encontra-se no §3°
do art. 31 e § 3o do art. 5o da Lei n.o 9.430/96. Percebe-se claramente que inexiste
vicio de legalidade na utilização da taxa SELIC como juro de mora, pois prevista
em legislação própria, estando em consonância com o art. 161, § 1 do Código
Tributário Nacional, que permite que a lei ordinária fixe o percentual de juros
moratórios.
- verifica-se, portanto, que o limite de juro de 1% (um por cento) ao mês previsto
no art. 161, § 1o do Código Tributário Nacional, não se aplica ao crédito ora
exigido, diante da existência de lei especial que dispõe de modo contrário;
- quanto aos argumentos de ofensa à constituição, este órgão julgador não
possui competência para afastar a aplicação de lei antes de manifestação do
Poder Judiciário, razão pela qual os motivos não serão analisados;

Inconformada com o v. acórdão no 07-12.527 - 4a Turma da DRJ/FNS, a
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese:
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.074 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000944/2007-26

a)
conforme se infere do Anexo A do Auto de Infração (relação de depósitos
bancários), NÃO existe depósito individual, em dinheiro, no valor de R$
57.234,67, na conta bancária do Recorrente, como asseverado pela c. Turma
Julgadora. Aliás, nenhum depósito em dinheiro, individualmente considerado,
sequer chegou ao valor de R$ 5.000,00;
b)
o valor de R$ 57.234,67 mencionado à fl. 18 do Termo de Verificação
Fiscal, anexo ao Auto de Infração, corresponde ao somatório de todos os
depósitos em dinheiro realizados na conta poupança no ano-calendário de 2002;
c)
dessa forma, indubitável a aplicação do disposto 0 no art. 42, § 3o, inciso
II, também, no que tange ao referido valor, eis que não se trata de depósito
individual, mas do somatório dos depósitos em dinheiro, realizados no ano-
calendário de 2002, o qual não ultrapassa o limite individual de R$ 80.000,00;
d)
de fato, o valor total, cuja omissão se alegou no ano-calendário de 2002,
chegaria a R$ 93.644,48 (fl.18 do Termo de Verificação Fiscal), de sorte que,
considerando-se a co-titularidade da conta, os 50% supostamente não
comprovados pela Recorrente ficariam muito aquém do limite legal. Não há
dúvidas, portanto, quanto à necessidade de ser cancelado o lançamento fiscal, eis
que apresentou equívoco o r. Julgado, ao analisar as provas constantes do
Processo equivoco Administrativo. Caso assim não se entenda, não há como
subsistir o Auto de Infração recorrido, na medida em que baseado em meras
presunções em nítida violação ao princípio da verdade material;
e)
nem sempre os depósitos são exatamente iguais ao valor bruto ou liquido
das notas fiscais, mas toda a movimentação bancária da pessoa jurídica da qual
a Recorrente é sócia se realizava através da referida conta, sendo que tal receita,
jamais, deixou de ser declarada A Secretaria da Receita Federal. Toda a receita
auferida pela empresa ZZ Pinex Export Ltda., representada pelas notas fiscais de
serviços, foi declarada A Secretaria da Receita Federal, de sorte que os depósitos
efetuados na conta bancária da Recorrente, de modo algum, foram omitidos;
f)
há que se registrar que a receita total da empresa no ano-base de 2001 foi
de R$ 66.874,70 (sessenta e seis mil, oitocentos e setenta e quatro reais e setenta
centavos), e no ano-base de 2002 foi de R$ 114.313.31 (cento e catorze mil,
trezentos e treze mil e trinta e um centavos), valores estes bastante próximos da
movimentação bancária realizada pelo Recorrente;
g)
de igual modo, o 1o titular das contas, Hans Dieter Zange, recebeu valores
de pessoas físicas, em condições equivalentes às da Recorrente, sendo, no ano-
base de 2001, R$ 9.360,00 (nove mil, trezentos e sessenta reais), e, no ano-base
de 2002, R$ 10.320,00 (dez mil, trezentos e vinte reais). Além disso, em cada um
dos períodos, recebeu o valor de R$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos
reais) a título de distribuição de lucros, já tributados na pessoa jurídica. Desta
forma, verifica-se que os depósitos efetuados nas contas bancárias do Recorrente,
ao contrário do que asseverou o nobre Auditor Fiscal estão plenamente
justificados, na medida em correspondem à soma da receita bruta da pessoa
jurídica e os rendimentos isentos e tributáveis auferidos pelas pessoas físicas
titulares da referida conta;
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.074 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000944/2007-26

h)
deveria a Autoridade Fiscal ter averiguado se os valores declarados
guardavam consonância com os depósitos encontrados;
i)
a demonstração da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
ainda que baseada em indícios, não prescinde da prova material dos fatos
jurídicos alegados no processo administrativo tributário. Dessa forma, não tendo
a Autoridade Fiscal produzido prova capaz de demonstrar a relação de
causalidade entre as constatações indicadas no Termo de Verificação Fiscal e a
suposta omissão de rendimentos, improcedente se mostra o Auto de Infração;
j)
dado os fatos, requer o integral provimento do recurso, e ainda, a
produção de qualquer prova em Direito admitida, que julgar necessária ao
deslinde da questão, enquanto não houver decisão administrativa definitiva
acerca do lançamento recorrido.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
merecendo, portanto, ser conhecido.
Trata-se de auto de infração para cobrança de valores tidos como omissão de
rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada.
Como é sabido, a legislação estabelece norma de presunção de omissão de
rendimentos incidente em casos como o dos autos, no qual o Contribuinte recebe valores em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira e, sendo
regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
No entanto, não é menos sabido que o inciso II, §3o, do art. 42, da Lei no
9.430/1996 estabelece que não serão considerados, para fins de presunção de omissão de receita,
os depósitos de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais).
Ao interpretar a referida norma jurídica, a C. Turma Julgadora de piso entendeu
por bem adotar o método sistemático, analisando-a em conjunto com o §6o, do mesmo art. 42, da
Lei no 9.430/1996, que disciplina situações nas quais os depósitos são efetuados em contas
mantidas em conjunto, devendo o valor dos rendimentos omitidos ser imputado a cada titular
mediante entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Dessa forma, concluiu a C. Turma Julgadora a quo que os limites individual de
R$ 12.000,00 e global/anual de R$ 80.000,00 deve ser analisado para cada um dos titulares da
conta conjunta.
Assim, considerando que o somatório dos depósitos não justificados no ano-
calendário de 2002 totalizou o valor de R$ 93.644,48, a Turma Julgadora a quo considerou 50%
deste valor para analisar os limites previstos no art. 42, §3, II, da Lei no 9.430/1996, excluindo
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.074 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000944/2007-26

todos os depósitos com exceção do valor de R$ 57.234,67, entendido pela Turma Julgadora
como um único depósito em dinheiro, que ultrapassaria o valor de R$ 12.000,00 e deveria ser
considerado como omissão de rendimento da Recorrente, na proporção de 50% (R$ 28.617,34).
Dessa forma, a C. Turma Julgadora de piso refez o cálculo do imposto conforme a
seguir demonstrado:

Considerando a proibição do reformatio in pejus, ainda que a minha interpretação
sobre os limites individuais e globais do previstos no art. 42, §3o, II, da Lei no 9.430/1996 (no
caso de contas mantidas em conjunto), entendo que deve ser mantida o acórdão a quo na parte
que afasta os depósitos por não ultrapassarem o limite anual no ano-calendário de 2002.
Ocorre que, ao analisar o anexo A do termo de intimação fiscal (fls. 163-165),
verifica-se que, ao contrário do que constou no v. acórdão a quo, não há qualquer depósito em
dinheiro no valor de R$ 57.234,67. Na verdade, não há qualquer depósito em dinheiro que
ultrapasse o limite individual de R$ 12.000,00, correspondendo este valor de R$ 57.234,67 à
totalidade dos depósitos em dinheiro efetuados na conta conjunta no ano-calendário de 2002.
Dessa forma, estes depósitos em dinheiro não devem ser considerados para fim de
presunção de omissão de rendimentos.
Diante do exposto, conheço o recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-002.074 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000944/2007-26

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital